Tribunal: TJDFT
Processo: 0726567-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726567-94.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. OBJETO. CRÉDITOS LOCATÍCIOS DETIDOS PELO EXECUTADO. IMÓVEL. TITULARIDADE DO DEVEDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO POR TERCEIRO. ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE OS ALUGUERES. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DESCONSTUTIVA DA PENHORA FORMULADA INCIDENTALMENTE PELA ADMINISTRADORA, TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO EXECUTIVA. PRETENSÃO AVIADA COMO SUCEDÂNEO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DO CONTRATO LOCATÍCIO. AFERIÇÃO DO VALOR DOS ALUGUERES. INTIMAÇÃO DA ADMINISTRADORA. QUEBRA DE SIGILO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA. COOPERAÇÃO COM O JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. 1. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, não sobejando possível terceiro não integrante da relação processual executiva aviar incidentalmente pedido de desconstituição de penhora sob o prisma de que alcançara seu patrimônio, pois meio inadequado e impróprio para perseguição da prestação almejada, posto que não lhe é lícito interceder no curso de processo que lhe é estranho. 2. Originando-se o ato reputado ofensivo de medida expropriatória deflagrada em sede de cumprimento de sentença que alcançara locativos gerados por imóvel administrado por terceira não integrante da relação processual executiva, que, a despeito de não ser a titular do imóvel, mas mera administradora, invoca a condição de titular dos créditos penhorados, ressoa patente que a pretensão almejando a desconstituição da medida constritiva é inviável de ser formulada incidentalmente via de simples petitório alinhado como sucedâneo de embargos de terceiro. 3. Os embargos de terceiro consubstanciam o instrumento adequado para o terceiro que, alheio ao processo no qual determinada medida constritiva e expropriatória, é afetado por ato de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, ou seja, encerra o meio processual adequado para resguardar seu patrimônio de ato de expropriação judicial advindo de processo que lhe é estranho, denotando que aquele que, defronte ato de constrição e expropriação que alcança locativos de sua titularidade, deve aviar ação de embargos de terceiro almejando a desconstituição da penhora (CPC, arts. 674 e 675). 4. A avença locatícia de imóvel não residencial firmada entre a administradora do bem e o locatário não configura documento sigiloso nem sua exibição no bojo de executivo promovido em desfavor da proprietária, como dever concernente à cooperação afeta a todos defronte determinação judicial, encerra fato passível de macular o sigilo empresarial que a assiste nem interfere na liberdade empresarial que ostenta a executada, não afetando, ademais, o desenvolvimento das atividades da administradora, notadamente quando franqueada a realização do almejado por via diversa da exibição determinada. 5. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 133, 134, § 3o, 139, inciso I, e 513, § 5o, todos do CPC, 50, 404, 421 e 422, todos do Código Civil, porque o órgão colegiado não teria considerado a legitimidade da recorrente como administradora dos aluguéis objeto de penhora, sobre os quais tem direito a percentual em observância ao Contrato de Administração de Imóveis combinado com Procuração. Assevera que deveria ter sido provocado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que pudesse, eventualmente, responder pelo débito de responsabilidade do Grupo OK. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Estatuto Processual vigente, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Igual sorte colhe o especial no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 133, 134, § 3o, 139, inciso I, e 513, § 5o, todos do CPC, 50, 404, 421 e 422, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017